Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000813-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADEMIR JACINTO FLORENCIO - CPF: 878.851.401-30 (RECORRENTE), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1000813-53.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:

ADEMIR JACINTO FLORÊNCIO.

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE MATUPÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 13 A 17/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS REALIZADAS NA REDE PARTICULAR. CIRURGIA DE DESCOLAMENTO DE RETINA. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO OU DEMORA INJUSTIFICADA DO SUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais de ressarcimento das despesas médicas e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta omissão estatal no fornecimento de cirurgia oftalmológica para tratamento de descolamento parcial de retina em seu olho direito, único funcional.

O recorrente alega que, diante da urgência e da demora na regulação pelo SUS, custeou o tratamento em hospital particular, no valor total de R$ 37.680,00, pleiteando o reembolso e a compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para o ressarcimento de despesas médicas particulares em virtude de suposta omissão estatal no dever de prestar atendimento médico; e (ii) definir se a conduta dos entes públicos caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, arts. 6o e 196, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços e ações de saúde.

O ressarcimento de despesas médicas particulares constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovadas: (a) a urgência do tratamento, (b) a impossibilidade de atendimento pelo SUS, e (c) a negativa ou inércia injustificada do ente público.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, o recorrente não apresentou prova de negativa de atendimento nem de impossibilidade de realização do procedimento pelo SUS, tendo realizado a cirurgia particular apenas três dias após protocolar o pedido administrativo, sem aguardar resposta da regulação.

A documentação dos autos indica que a Secretaria Municipal de Saúde orientou o autor quanto ao processo de regulação e afirmou que o paciente optou por não realizar o procedimento via SUS.

A urgência médica, embora comprovada, não se confunde com a omissão estatal, e a ausência de resposta imediata dentro do prazo de três dias não caracteriza demora injustificada capaz de configurar omissão do Poder Público.

Inexistindo prova de negativa ou mora indevida, não há base jurídica para o ressarcimento pretendido.

A ausência de falha na prestação do serviço público também afasta o dever de indenizar, pois o mero desconforto vivenciado não ultrapassa o âmbito do dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular apenas é cabível quando comprovadas a urgência do procedimento, a negativa ou omissão injustificada do SUS e a impossibilidade de realização do tratamento pela rede pública.

A realização de tratamento particular antes da conclusão do procedimento administrativo de regulação afasta a responsabilidade civil do ente público.

A ausência de prova de negativa de atendimento impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e, por consequência, a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.931.835/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2021, DJe 27/09/2021; STF, RE 855.178-RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 318346360), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo, por consequência, o processo com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em síntese, o recorrente alega que, em 2/1/2024, foi diagnosticado com descolamento parcial de retina no olho direito (seu único olho funcional, já que possui perda total da visão no olho esquerdo), com necessidade de intervenção cirúrgica urgente.

Sustenta que, em 24/1/2024, protocolou junto à Secretaria Municipal de Saúde a solicitação para realização do procedimento, mas, diante da demora na regulação e do risco iminente de perda total da visão, realizou o procedimento na rede privada em 27/1/2024, ao custo de R$ 21.950,00.

Afirma que, posteriormente, em razão do agravamento do caso, submeteu-se a novos procedimentos em 26/3/2024 e 23/11/2024, que lhe geraram despesas adicionais de R$ 5.530,00 e R$ 10.200,00, respectivamente.

Argumenta que a realização dos procedimentos na rede particular se deu em razão da urgência do caso e da omissão dos recorridos em disponibilizar o tratamento necessário em tempo hábil, configurando fato excepcional que justifica o ressarcimento das despesas médicas e a indenização por danos morais.

Em contrarrazões (IDs 318346368 e 318346369), os recorridos sustentam a ausência de comprovação de negativa de atendimento pelo SUS, afirmando que o recorrente optou por realizar o tratamento na rede particular por sua livre escolha, sem aguardar o procedimento administrativo regular.

O Ministério Público manifestou no sentido de abster-se a lançar parecer meritório (ID 320688885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre esclarecer que o ressarcimento de valores gastos em tratamento médico na rede particular pelo ente público é
medida excepcional
, que
somente pode ser deferida quando comprovada a impossibilidade da realização do tratamento pelo SUS, a falta de recursos do paciente e a recusa ou a má prestação do serviço pelo Estado
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, cabendo à parte adversa demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, conforme o inciso II do mesmo dispositivo. Contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MM. juíza sentenciante.

No caso em apreço, verifica-se que o recorrente foi diagnosticado com descolamento parcial de retina em 2/1/2024, conforme documentação médica acostada aos autos. Contudo, somente em 24/1/2024,
segundo sua própria narrativa
, teria protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde a solicitação para realização do procedimento cirúrgico, e apenas perante o ente municipal.

Ocorre que
não
há nos autos qualquer comprovante de requisição formal do procedimento cirúrgico ao SUS, tampouco documento que demonstre a negativa de atendimento por parte dos entes públicos.

A declaração emitida pela Secretaria Municipal de Saúde em 14/2/2024 (ID 318344942) apenas informa que o usuário foi orientado sobre os procedimentos que seriam inseridos no SISREG e que, após a liberação da vaga, o município realizaria o transporte, mas que o usuário optou por não realizar o procedimento via SUS.

Ademais, constata-se que o recorrente realizou o procedimento cirúrgico na rede particular em 27/1/2024, apenas três dias após alegar ter protocolado a solicitação junto ao ente municipal, não concedendo tempo hábil para que o sistema público de saúde processasse o pedido e disponibilizasse o tratamento, considerando especialmente a necessidade de regulação para procedimentos de média e alta complexidade.

Nesse contexto, para que o Poder Público seja condenado a ressarcir despesas médicas particulares,
é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público
, a renitência no cumprimento de liminar judicial deferida ou ainda a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica.

No presente caso, embora os laudos médicos indiquem a urgência do procedimento,
não restou demonstrada a impossibilidade de realização do tratamento pelo SUS em tempo hábil, uma vez que o recorrente não aguardou resposta ao seu pedido administrativo
,
optando por realizar o procedimento na rede particular por conta própria
.

Quanto aos procedimentos realizados posteriormente (em 26/3/2024 e 23/11/2024), observa-se que o recorrente foi incluído no sistema de regulação apenas em 8/4/2024,
solicitando consulta oftalmológica para acompanhamento pós-cirúrgico
,
não havendo nos autos comprovação de que tenha solicitado formalmente a realização dos procedimentos subsequentes pelo SUS antes de recorrer à rede particular
.

Nesse sentido, não se afigura no caso concreto um fato excepcional qualificado capaz de suplantar a necessidade de submissão aos procedimentos de regulação do SUS e atrair a responsabilidade civil estatal a ponto de justificar o ressarcimento das despesas médicas realizadas na rede particular.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, considerando a situação vivenciada pelo recorrente, embora desconfortável, não ultrapassa o mero dissabor, não havendo comprovação de violação grave a direitos da personalidade que justifique a reparação pretendida.

Ademais, conforme mencionado, não há nos autos protocolos que comprovem a solicitação por parte do reclamante e a negativa de atendimento pelo Poder Público, assim, não há que se falar, sequer, que houve falha na prestação do serviço supostamente pleiteado.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025